Tribunal: TJES
Processo: 0033608-89.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033608-89.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NADIR ROSA DE SOUZA AMBROZINI e outros (2)

APELADO: MARCOS ANTONIO AMBROZINI SAIDH

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. HERDEIROS. TRANSMISSÃO DA POSSE. SAISINE. INEXISTÊNCIA DE POSSE DIRETA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelos herdeiros contra sentença, que julgou improcedente o pedido formulado em ação de reintegração de posse ajuizada em face de terceiro possuidor direto. As apelantes, na qualidade de herdeiras, alegaram posse pregressa do falecido e sua transmissão ex lege, com base nos arts. 1.206 e 1.784 do CC, e requereram a reintegração no imóvel supostamente esbulhado pelo apelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a posse exercida exclusivamente pelo falecido pode ser transmitida automaticamente aos herdeiros com fundamento no princípio da saisine; (ii) verificar se, na ausência de posse direta exercida pelas autoras, é possível o deferimento de reintegração possessória com base apenas na qualidade de herdeiras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A transmissão da posse aos herdeiros por força do princípio da saisine não dispensa a demonstração do efetivo exercício da posse direta para fins de proteção possessória.

A posse se comprova por meio do exercício de poderes inerentes à propriedade, sendo insuficientes os documentos que apenas demonstram titularidade ou vínculo com o imóvel, como certidões e comprovantes de IPTU.

A ausência de prova de posse direta pelas apelantes inviabiliza o acolhimento da pretensão reintegratória, porquanto aquele que nunca exerceu a posse não pode alegar esbulho.

O esbulho possessório exige a demonstração da perda injusta da posse, o que não se configurou no caso, diante da verossimilhança da versão apresentada pelo apelado e da fragilidade da prova testemunhal.

A via possessória não se confunde com a petitória, sendo inadequado o manejo de ação de reintegração de posse para discussão de direito de propriedade sem demonstração de posse fática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A transmissão da posse aos herdeiros por força do princípio da saisine não supre a necessidade de comprovação da posse direta para fins de proteção possessória.

Não é cabível ação de reintegração de posse quando os autores nunca exerceram a posse direta sobre o bem e não demonstraram a existência de esbulho.

A distinção entre as ações possessórias e petitórias impede o uso daquelas para reaver bem fundado exclusivamente no domínio.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.206, 1.784 e 1.196; CPC, arts. 561, 373, I e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJRS, Apelação Cível nº 70056903909, Rel. Des. Glênio José Wasserstein Hekman, 26.03.2014;
STJ, REsp 930336/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 06.02.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0033608-89.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NADIR ROSA DE SOUZA AMBROZINI, LUANA DE SOUZA AMBROZINI, SARAH DE SOUZA AMBROZINI ARAUJO

APELADO: MARCOS ANTONIO AMBROZINI SAIDH

Advogado do(a) APELADO: SERGIO VICENTE WERNERSBACH - ES23626-A

VOTO

Conforme relatado,
c
uidam os autos de
recurso de Apelação,

i
nterposto por
Nadir Rosa de Souza Ambrozini, Luana de Souza Ambrozini e Sarah de Souza Ambrozini Araujo
,
contra a r. sentença proferida pelo
d. Juízo
da 1ª Vara
Cível de Vila Velha – Comarca da Capital/ES
,
que,
nos autos da “
A
ção de
Reintegração
de posse”,
movida em face de
MARCOS ANTONIO AMBROZINI SAIDH
,
julgou
im
procedente
o pedid
o

autoral
.

Em suas razões recursais,
as recorrentes alegam em síntese, que: (i) a sentença deixou de considerar que a posse exercida por Sebastião Carlos Ambrozini, esposo e pai das apelantes, falecido em 13/09/2016, transmite-se ex lege aos herdeiros, nos termos dos artigos 1.206 e 1.784 do Código Civil; (ii) a prova documental e testemunhal constante dos autos comprova a posse pretérita do de cujus e a vinculação das autoras ao imóvel; (iii) o juízo a quo incorreu em equívoco ao exigir prova da posse direta das autoras, desconsiderando o princípio da saisine; (iv) houve indevida valoração da prova testemunhal, a qual, segundo sustentam, corroboraria a narrativa inicial; (v) a sentença contrariou jurisprudência consolidada sobre a transmissão da posse aos herdeiros e aplicabilidade do princípio da saisine; (vi) o apelado sequer apresentou provas ou participou dos atos processuais, razão pela qual deveria ter sido reconhecida sua revelia.

Com base nessas alegações, pleiteiam seja o recurso provido para
reformar a sentença e julgar procedente o pedido possessório formulado na inicial
.

Ape
s
ar de devidamente intimado, não houve apresentação
d
e contrarrazões pelo a
pelado.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia gira em torno da possibilidade de os herdeiros, na condição de sucessores do falecido, invocarem proteção possessória com base na posse exercida por este.

A Ação de Reintegração de Posse é o remédio processual posto à disposição do possuidor que foi injustamente privado de sua posse. Para o sucesso da demanda, o Código de Processo Civil, em seu artigo 561, estabelece que incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Compulsando os autos, verifico que a sentença proferida pelo juízo
a quo
não merece reparos.

As autoras, ora apelantes, fundamentam sua pretensão no direito de propriedade, na condição de herdeiras do
de cujus
. Contudo, em ações possessórias, a discussão sobre o domínio do bem é irrelevante, devendo-se ater à comprovação do exercício fático da posse, conforme o disposto no artigo 1.196 do Código Civil.

Resta incontroverso que as apelantes, têm a propriedade, ainda não matriculada, bem como a posse indireta sobre os imóveis, em decorrência do princípio da saisine, que determina a transferência imediata dos direitos e deveres aos herdeiros logo após a abertura da sucessão.

Ocorre que as apelantes nunca detiveram a posse direta sobre o imóvel, e aquele que nunca teve a posse direta, não pode alegar tê-la perdido pelo exercício de outrem.

Conforme bem pontuado pelo magistrado sentenciante, os documentos carreados aos autos, como certidões de cartório e comprovantes de IPTU, atestam a propriedade, mas são insuficientes para, por si sós, comprovarem o exercício da posse. A posse se manifesta pelo exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade, o que não foi demonstrado pelas apelantes. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE. ART . 927 DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Da análise do acervo fático-probatório do feito, não se retira outra conclusão senão aquela já alcançada na sentença combatida, a saber, a autora nunca teve a posse, nunca exerceu a posse, nunca concretizou a posse, e nesse sentido, não pode defender o que nunca teve. Assim, no caso, não tendo a autora da ação de reintegração se desincumbido do ônus de provar a posse alegada sobre o imóvel, o pedido deve ser julgado improcedente . POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO, VENCIDO O RELATOR. ( Apelação Cível Nº 70056903909, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 26/03/2014) (TJ-RS - AC: 70056903909 RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 26/03/2014, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/04/2014)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA. HIPÓTESE DE IMPROCEDÊNCIA. CARÊNCIA DE AÇÃO. AFASTAMENTO.

1. Não tendo os autores da ação de reintegração se desincumbido do ônus de provar a posse alegada, o pedido deve ser julgado improcedente e o processo extinto com resolução de mérito.

2. Recurso especial conhecido e provido.

( REsp 930336/MG, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, 06/02/2014).

Ademais, a prova testemunhal produzida mostrou-se frágil e imprecisa, não sendo capaz de conferir a segurança necessária para um decreto condenatório em sede de ação possessória.

Por outro lado, o apelado apresentou versão verossímil dos fatos, corroborada por alegações de que já residia no imóvel com o consentimento do falecido, a quem prestava cuidados há vários anos, em companhia de sua mãe, a qual era, inclusive, curadora do falecido. Tais alegações, somadas à ausência de provas robustas da posse anterior pelas apelantes e do esbulho, enfraquecem a tese autoral.

O esbulho possessório, para fins de reintegração, caracteriza-se pela perda da posse em virtude de um ato de agressão, clandestinidade ou precariedade. No caso em tela, as apelantes não conseguiram demonstrar que exerciam a posse e que foram dela alijadas por ato injusto do apelado.

A distinção entre os juízos possessório e petitório é fundamental. Caso as apelantes pretendam reaver o imóvel com base no seu direito de propriedade, a via adequada seria a ação petitória, como a ação de imissão na posse ou reivindicatória, e não a possessória, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade entre elas. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS ART. 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS - NÃO SE ABRIGA POSTULAÇÃO PETITÓRIA DE PROPRIETÁRIO EM FACE DE AÇÃO POSSESSÓRIA QUE TEM PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS - AÇÃO REIVINDICATÓRIA E AÇÕES POSSESSÓRIAS - FUNGIBILIDADE IMPOSSÍVEL DOS RITOS. - Enquanto as ações possessórias têm como causa de pedir o jus possessionis (posse como fato) e as ações reivindicatórias o jus possidendi (propriedade de fato). Não se confunde recuperação de posse com base em propriedade com pretensão de reintegração com postulação possessória própria que presume exercício de fato exteriorizado de exercício de posse sobre o objeto . Para procedência da Reintegração de Posse, necessário que o interessado demonstre preencher todos os requisitos constantes do art. 561, do CPC, especialmente posse precedente. Ausentes os requisitos, indefere-se a pretensão eivada de intenção petitória própria da ação reivindicatória. Não há de prosperar ação possessória com intenção e fundamento de ação petitória por ser impossível a fungibilidade dos ritos .
(TJ-MG - AC: 10000221599053001 MG, Relator.: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 23/08/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE . INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ESBULHO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - É considerado possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, conforme preconizado no do artigo 1.196 do Código Civil .
2 - O ônus de comprovar a existência de sua posse e a existência de esbulho possessório, à luz do art. 373 do CPC, recai perante os autores da ação de reintegração de posse. 3 - In casu, inexiste demonstração dos requisitos exigidos pelo artigo 561 do CPC, posse anterior e esbulho não comprovados. 4 - O mero adimplemento do Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU não implica no entendimento de exercício de posse . 5 - Recurso conhecido e desprovido
.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50007535720218080026, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Diante do exposto, não tendo as apelantes se desincumbido do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelas apelantes para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.
A exigibilidade da verba, contudo, permanece suspensa, em conformidade com o art. 98, § 3º, do CPC, por ser
em

a
s
Apelante
s
beneficiári
a
s
da gratuidade de justiça.

É como voto.

Desembargador

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.